Tribunal: TJDFT
Processo: 0742077-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Recebo como “Reclamação”. A Secretaria promova a alteração na classe do processo. Apesar da deficiência da inicial na indicação do acórdão reclamado e de precedentes qualificados que ensejem a reclamação, verifica-se, pelo sistema, que o julgado objetado é proferido pela 2a. Turma Recursal, Relatora a MM Juíza MARIA ISABEL DA SILVA, em data de 08/09/2024, e tem o seguinte teor: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE IPTU. FATO GERADOR COMPROVADO. SUSPENSÃO CAUTELAR DE EDIFICAÇÕES POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM IMÓVEL IRREGULAR NÃO POSSUI CONDÃO DE SUSPENDER OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava suspender a cobrança de IPTU/TLP relativa aos imóveis designados pelos Lotes 5 e 7, Conjunto 5, Quadra 10, do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Brasília/DF, e para que o Distrito Federal se abstenha de inscrever o nome do agravante no cadastro de dívida ativa, sem lançamento pelos débitos de IPTU/TLP nas certidões extraídas junto à Secretaria de Fazenda. Em suas razões (ID 62551003) o recorrente sustenta, em síntese, que o Ministério Público ajuizou ação civil pública com o objetivo de que seja desfeito todo o parcelamento irregular da área ocupada pelo condomínio, com a recomposição da gleba ao seu estado anterior, bem como o desfazimento de todas as edificações irregulares erigidas, além da condenação dos réus ao pagamento de quantia a título de indenização pelos danos urbanísticos e ambientais causados, a ser revertida ao Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB. Aduz que, com o deferimento da liminar nos autos da ação civil pública, restou impedido de exercer os poderes imanentes ao direito de propriedade, fato gerador do tributo, o que legitima, no seu entender, a suspensão do pagamento do IPTU dos lotes em questão. Enfatiza que a área do condomínio não foi aprovada pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, nem conta com infraestrutura básica promovida pelo ente público, não justificando, desse modo, a cobrança da TLP. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62551005 a 62551008). Contrarrazões apresentadas (ID 62551016). 3. A controvérsia cinge-se na possibilidade de suspender ou não a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, em razão da existência de Ação Civil Pública- ACP, que objetiva desfazer todo o parcelamento irregular da área ocupada pelo condomínio no qual o agravante possui dois lotes, cuja liminar foi deferida. 4. Sobre o tema, o Código Tributário Nacional-CTN prega, em seus art’s 32 e 34, que o IPTU sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, e o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 5. No caso em apreço, verifica-se que o recorrente é possuidor de 02 (dois) lotes no Conjunto 5 da Quadra 10 do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, fato confirmado pelo próprio autor em suas razões recursais no ID 62551003 P. 2, e que foi proferida decisão liminar nos autos da ACP n. 0708113- 46.2018.8.07.0018, em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, proibindo a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras de edificação, de infraestrutura ou de outra natureza no condomínio. 6. Desse modo, é legítimo que o lançamento do tributo seja feito em nome do possuidor do bem, no caso, o recorrente, conforme atestado em cessão (ID 62550989). A legislação tributária não impõe qualquer limitação ou restrição ao tipo de posse nem ao possuidor para fins de incidência do fato gerador do IPTU/TLP. Assim, a decisão judicial, concedida em caráter provisório nos autos da ACP, apenas limita o uso e gozo dos imóveis, localizados em loteamento irregular, não sendo apta a afastar o fato gerador do tributo, qual seja, a posse dos lotes. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.". Expõe o reclamante que "[...] o Condomínio Mini - Chácaras - Lago Sul, cuja área não foi aprovada em PDOT, não conta com infraestrutura básica promovida pelo ente público, onde sequer houve, conforme visto, pedido de abastecimento de Água, consoante respondeu a Caesb à consulta promovida pelo MPDFT, além de ser alvo, por este, de terminante ação civil pública, arrimada em fundamentos de incisiva degradação ambiental. Com efeito, fada-se ao insucesso também, neste cenário, a permanência da cobrança da taxa de TLP, cujo fato gerador consiste na “utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”, conforme artigo 77, do Código Tributário Nacional[...]". Cita precedentes do Tribunal e dos Juizados e pede "[...] Seja julgada procedente a reclamação, para refomar o acórdão reclamado, adequando-o aos precedentes do e. TJDFT e STJ, para condenar o DISTRITO FEDERAL em obrigação de não fazer, consistente na suspensão, a partir deste ano de 2024, da cobrança de IPTU/TLP relativa aos imóveis designados pelos lotes "05" e "07", do conjunto "05", Quadra 10, do empreendimento denominado "Condomínio Mini - Chácaras Lago Sul - DF, abstendo-se de inscrever o nome do Autor no Cadastro de Dívida Ativa, bem como de proceder a qualquer anotação, em razão destes débitos, nas certidões extraídas junto à Secretaria de Fazenda[...]". É a suma do necessário. A "Reclamação" é cabível nos seguintes casos: CPC. Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Conforme doutrina Lenio Luiz Streck: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...] A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489." (Art. 988. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; ______ (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.304 a 1.305; destacou-se - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI). No caso, conforme se vê dos trechos destacados da inicial, o propósito é a reapreciação do julgado. Entende o Reclamante que o entendimento é contrário às jurisprudências que cita, embora não traga precedentes qualificados tanto desta Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a admissão da presente reclamação levaria, inevitavelmente, ao reexame não só da interpretação promovida pelos juízes da Turma Recursal, mas dos elementos fáticos como, natureza da posse do reclamante, abrangência do condomínio em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, comprovação de que no local não existem as benfeitorias públicas que o reclamante indica, ou seja, adentramento em elementos fáticos, o que não é cabível na via constitucional especial da reclamação. A reclamação, como é de sua essência, não serve como sucedâneo recursal. Seu escopo tem a alta relevância de garantir a autoridade das decisões, garantir a observância de decisões do STF e os precedentes qualificados do Tribunal ou do STJ. Ante o exposto, inadmito a reclamação. Custas 'ex-lege'. Brasília, 31 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator